Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733112-10.2024.8.07.0000 RECORRENTES: EDSON JÚNIOR SOUSA FERREIRA, CLÁUDIO SEVERINO DE SOUSA RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CONTEÚDO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE À COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se: a) há excesso na quantificação do crédito e b) a base de cálculos dos honorários de sucumbência deve ser o quantum da condenação ou o valor atribuído à causa. 2. Em virtude da preclusão não é devido o exame, no presente momento, a respeito do conteúdo patrimonial correspondente ao custeio, ou se deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado. 3. O eventual inconformismo dos agravantes com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou de querela nullitatis insanalibis. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão vergastado padece de omissão; b) artigo 85 do CPC, insurgindo-se contra a base de cálculo utilizada pela turma julgadora para a fixação dos honorários sucumbencias, tendo em vista que o percentual de 15% (quinze por cento) da referida verba deve incidir sobre os dois pedidos julgados procedentes, e não apenas só sobre um deles. Pedem a inversão do ônus da sucumbência. Na petição de ID 70926319, os insurgentes requerem a retificação da certidão de ID 68607900, porquanto a GRU apresentada foi preenchida com o número dos autos originários (0711201-29.2017.8.07.0018), ao invés do número dos autos do agravo de instrumento (0733112-10.2024.8.07.0000). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Indefiro o requerimento formulado, no sentido de reconhecer a regularidade do preparo recursal efetuado, pois "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 5/3/2025). Assim, diante do não atendimento à determinação para regularizar o preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descaberia transitar no que tange à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Outrossim, não conheço do pedido de inversão do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003